Tribunal: TCU
Processo: 029.245/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado para conhecer o Serviço Geológico do Brasil, especialmente no que se refere ao mapeamento geológico, identificando possíveis áreas, objetos e instrumentos de fiscalização futuros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento, realizado para conhecer o Serviço Geológico do Brasil, cuja atribuição é da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), especialmente no que se refere ao mapeamento geológico, identificando possíveis áreas, objetos e instrumentos de fiscalização futuros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 238 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em autorizar o arquivamento destes autos, por já terem cumprido o objetivo para o qual foram constituídos.